Tribunal: TJDFT
Processo: 0705188-74.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Cuida-se de apelação interposta pelo réu contra a sentença que o condenou pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21, do DL 3688/41) à pena definitiva de 15 dias de prisão simples, em regime inicial aberto.

3. A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas, em especial pela Ocorrência Policial n. 4.379/202020 – 35a DP (ID 47132243), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4. Sobressai do caderno processual que o réu/apelante, em 15/08/2020, de forma consciente e voluntária, desferiu um soco na altura do peito da pessoa de W.H.E.J.D., por não aceitar que a equipe de reportagem da vítima filmasse o acidente de trânsito que envolvia seu caminhão. Com efeito, os depoimentos das testemunhas e da vítima mostram-se harmônicos e coesos, suficientes a conformar o juízo valorativo quanto à tipicidade dos fatos, configurando a contravenção penal de vias de fato. Aliás, o próprio réu/apelante, em interrogatório, atesta, em certa medida, a narrativa, dizendo ter empurrado a aludida vítima. Nesse ínterim, não há que se falar em atipicidade ou insuficiência probatória para embasar o decreto condenatório do réu/apelante.

5. Outrossim, incabível a aplicação do princípio da insignificância, porquanto a contravenção penal foi praticada mediante violência, violando-se a integridade física e psicológica da vítima, atingindo sua dignidade. Ademais, a própria natureza da contravenção penal de vias de fato sugere um menor grau de ofensa ao bem jurídico protegido, sendo válida, e com coeficiente democrático, a opção legislativa da categorização como infração penal, robustecendo o descabimento do princípio da bagatela por suposta lesão ínfima ao bem da vida.

6. Dosimetria. Embora presente a atenuante da confissão, conforme peças da defesa e interrogatório, deixo de considerá-la para a redução da pena, dada a impossibilidade, nesta fase, de fixar a pena intermediária aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

7. Por fim, inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerando que a contravenção penal foi praticada com violência, nos termos do art. 44, I, do CP.

8. Conheço da apelação e lhe nego provimento. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.